Tribunal: TJES
Processo: 5043997-28.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043997-28.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE JUSTINO DO CARMO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO, REGISTRO DE IP, ACEITES ELETRÔNICOS E COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JOSE JUSTINO DO CARMO em face de BANCO PAN S.A., na qual o autor alega que passou a sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário relativos a dois contratos de empréstimo consignado que não contratou nem autorizou. Admite o recebimento de valores baixos em sua conta na Caixa Econômica Federal, mas alega que não percebeu os créditos, que poderiam ser confundidos com ajuda familiar. Requereu a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O banco apresentou contestação, juntando os contratos digitais assinados por biometria facial (selfie), registros de geolocalização, IP do dispositivo, logs de aceite das condições contratuais e comprovantes de transferência dos valores para conta do autor.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o banco comprovou a regularidade da contratação e a parte autora não se desincumbiu de demonstrar a alegada fraude, especialmente porque não impugnou as transferências bancárias e seu depoimento em audiência foi evasivo.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, reiterando a tese de invalidade dos contratos por ausência de certificação ICP-Brasil, cronologia excessivamente rápida da contratação e suposta fragilidade da prova de biometria facial.

O banco apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o consumidor e a instituição financeira, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à instituição bancária a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à verificação da validade de contratação de cartão de crédito consignado que a parte autora alega desconhecer.

A sentença recorrida foi clara ao destacar que a documentação acostada pelo banco é robusta e apta a comprovar a regularidade da contratação: foram juntados os contratos digitais (Cédulas de Crédito Bancário) com aceite eletrônico do autor.

Ademais, no ato da contratação (08/08/2022), foram coletados selfie do autor; Geolocalização; Endereço IP (168.121.20.206) e identificação do dispositivo; Logs detalhados dos aceites; O valor líquido dos empréstimos foi transferido para a conta bancária do autor.

O autor, embora alegue fragilidade do sistema de biometria facial, não trouxe qualquer prova concreta de fraude (como adulteração da imagem, uso não autorizado de seus documentos ou desvio do dinheiro para conta de terceiros). Em seu depoimento pessoal, admitiu que tem conta no Banco PAN, que já contratou vários empréstimos e que financiou veículos pela mesma instituição.

Tais elementos, somados à modernização das relações de consumo, conferem plena validade à manifestação de vontade por meio eletrônico, não havendo que se falar em ausência de consentimento.

Nesse sentido, reviso meu entendimento para adotar a orientação recente firmada pela Terceira Turma do STJ ao caso concreto. O Tribunal Superior entendeu que a conjunção de selfie, documentos e geolocalização supre a necessidade de certificação ICP-Brasil e afasta a tese de fraude quando acompanhada do depósito do valor.

Colaciono a ementa do referido acórdão:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. DOCUMENTO ELETRÔNICO. MP Nº 2.200-2/2001. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA.

I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que, reformando a sentença de improcedência, declarou a invalidade de contrato de empréstimo consignado por ter desconsiderado os documentos eletrônicos utilizados na contratação, em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e não admissão posterior da autenticidade pela contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em decidir se um empréstimo firmado no meio digital pode ser considerado inválido em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e da posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico que serviu como assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01 dispõe que "não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

4. A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude.

5. À luz do Tema Repetitivo 1061/STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

6. Se a instituição financeira lograr demonstrar que não houve qualquer indício de fraude na operação creditícia firmada em meio digital, a simples irresignação de uma das partes quanto à autenticidade do documento, sem qualquer outro lastro probatório de falha na contratação, somente com base no art. 10, §2º da Medida Provisória 2.200-2/2001, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

7. É dever da instituição bancária de priorizar a necessária e correta identificação do usuário, bem como se precaver de todos os meios possíveis para garantir a segurança dos dados, sobretudo as sensíveis.

8. Hipótese em que
a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude.
Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICP-Brasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.197.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

Ademais, é ponto incontroverso nos autos, conforme expressamente admitido pelo autor em sua petição inicial, que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado em conta bancária de sua titularidade.

Não há qualquer indício de fraude, notadamente em razão de o valor objeto do ajuste ter sido destinado diretamente ao consumidor, que dele pôde dispor livremente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Lucas Gregory Souza e Silva

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)